Tribunal: TJDFT
Processo: 0733572-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FRACIONAMENTO DOS REQUISITÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. MESMO CREDOR.

1. Não merece reparos a r. decisão que indeferiu o fracionamento dos precatórios referentes aos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença na forma pretendida pela parte exequente, se o causídico que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual.

2. A previsão legal da faculdade de se expedir o requisitório em favor da sociedade de advogados ao qual pertença o causídico (art. 85, § 15, do CPC) não afasta a circunstância de que a totalidade dos créditos pertencem a um só titular.

3. Recurso conhecido e não provido.